Tribunal: TJMT
Processo: 1018284-61.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1018284-61.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: ALMAR BUSNELLO, MARILU MORO BUSNELLO
AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A., LILIAMAR FATIMA PARMEGGIANI PESTANA MARQUES GOMES
PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO
Cuida-se de Pedido de Reconsideração interposto por Almar Busnello e Marilu Moro Busnello, contra decisão que indeferiu pedido liminar no presente Agravo de Instrumento no 1018284-61.2020, movido em desfavor do Banco Bradesco S.A e Pestana Leilões.
Em síntese, sustentam a nulidade do procedimento de execução extrajudicial que recai sobre o imóvel objeto de contrato de financiamento com alienação fiduciária realizado com o agente financeiro no ano de 2017, no valor de R$322.150,00, a ser pago em 360 meses.
Dizem que apesar de ter ocorrido a consolidação do imóvel em favor do Banco por intermédio da segunda agravada Pestana Leilões, o procedimento é nulo, porque não houve a prévia notificação/intimação pessoal do agravante ALMAR BUSNELLO para a purgação da mora, porquanto, na verdade, houve apenas uma tentativa de intimação e, ainda, em endereço diverso do recorrente.
Anotam que por problemas de saúde com seu genitor, que faleceu em dezembro de 2019, ficou inadimplente com o financiamento.
Justificam que antes do leilão marcado para o dia 29- 05-2020, já dispondo de capital financeiro para pagamento do imóvel, realizaram tratativa com a Sra. Nicole da Pestana Leilões para a aquisição do imóvel, cuja proposta, em que pese ser aceita pelo Banco Bradesco, não obstava que o imóvel fosse a leilão, de modo que a Sra. Nicole informou que os recorrentes deveriam participar da disputa pelo acesso ao site da intermediária Pestana Leilões.
Asseguram que muito embora devidamente cadastrados, no dia do evento, não conseguiram acesso ao site e mesmo com o acompanhamento do leilão, via celular, com lance ofertado de R$182.000,00, feito ao Sr. Marcelo e via aplicativo do Whatsapp para a Sra. Nicole, ambos da Pestana Leilões, o lance não foi aceito como válido, tampouco cancelado o leilão.
Afirmam que além do valor total do contrato de R$379.000,00, fora amortizado R$56.850,00, os agravantes já investiram no imóvel algo em torno de R$100.000,00, bem assim consignaram R$90.000,00 na propositura da demanda, porque não tinham a cópia do contrato para saber exatamente o valor devido.
Destacam a presença dos requisitos à concessão da liminar, a fim de manter os recorrentes na posse do imóvel até final do litígio, seja pelos valores já pagos, bem assim por constituir a única moradia/residência, frente a notícia, extra autos, que fora expedida a carta de arrematação do imóvel para terceiro, pela Agravada Pestana Leilões.
Pedem a reconsideração da decisão a fim de determinar a suspensão de qualquer transação/negociação referente ao imóvel objeto da matrícula 103.129, com a expedição de Ofício ao Cartório de Registro de Imóveis do Segundo Serviço Notarial e Registral da 1a Circunscrição Imobiliária desta Comarca, para que conste a anotação/averbação na matrícula da presente restrição judicial; a suspensão do Leilão eletrônico realizado em 29-5-2020 e todos seus efeitos, inclusive a carta de arrematação em nome de terceiro caso expedida e, se já expedida a carta de arrematação, seja desconsiderada/cancelada ou suspensa até o deslinde da presente demanda, intimando o terceiro interessado por meio/responsabilidade da empresa Agravada Pestana Leilões.
É o relato.
Decido.
Buscam os agravantes a reconsideração da decisão que negou a liminar postulada no presente agravo que tem por objeto:
a) a suspensão de qualquer tipo de transação/negociação referente ao imóvel descrito na matrícula 103.129, com expedição de ofício ao 2o Serviço Notarial desta Capital;
b) suspensão do leilão eletrônico realizado em 29/05/2020 às 14h – Lote 15 pela segunda ré, com a suspensão de todos os atos e efeitos ulteriores à sua realização;
c) a suspensão da formalização de eventual carta de arrematação expedida em nome de terceiro, com a desconsideração, cancelamento ou suspensão dos efeitos;
d) a manutenção na posse do imóvel”.
Da análise dos fundamentos que motivam o presente pedido de reconsideração, observa-se do Ofício no 1.080/2019, expedido pelo 2o Serviço Notarial e Registral da 1a Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá, que o endereço informado pelo credor, Banco Bradesco, para a intimação do devedor fiduciante, aqui agravante Almar Busnello (ID 33503946- na origem), em princípio, diverge daquele que fora utilizado e noticiado na formalização do contrato entre as partes, o que pode vir a comprometer a regularidade do próprio procedimento que culminou na consolidação da propriedade em favor do agente financeiro.
Além disso, há a notícia de que a segunda agravada, Pestana Leilões, teria praticado atos de alienação do bem em favor de terceiros que, igualmente podem vir a ser prejudicados, caso o presente recurso seja provido por ocasião do mérito.
Do contexto posto, razoável a concessão da liminar postula, a fim de que as circunstâncias fáticas, no que tange a regularidade do procedimento que culminou na Consolidação da Propriedade em favor do Banco Bradesco, sejam esclarecidas, além de que, ao que consta, o imóvel serve de moradia ao recorrente.
Posto isso, concede-se a liminar a fim de determinar a suspensão dos efeitos do leilão extrajudicial sobre o imóvel objeto da matrícula 103.129, de modo a preservar a posse do bem em favor do agravante Almar Busnello, até julgamento pelo mérito do agravo.
Intimem-se.
Comunique-se ao Juiz singular com a urgência que o caso reclama.
Cuiabá, 16 de novembro de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator